Tribunal: TJPA
Processo: 0689034-68.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0689034-68.2019.8.14.0045

APELANTE: WESLEY ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEMI-IMPUTABILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a causa de diminuição de pena decorrente da semi-imputabilidade deve ser aplicada na fração máxima de 2/3, em razão das condições psíquicas do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal deve corresponder ao grau de comprometimento da capacidade do agente de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento.

4. O laudo pericial atesta que o réu apresenta transtorno de personalidade dissocial (CID-10 F60.2), caracterizado pelo desprezo às obrigações sociais, concluindo que tal condição não interfere em sua capacidade de entendimento ou autodeterminação, reconhecendo-se a imputabilidade ao tempo dos fatos.

5. Diante da inexistência de comprometimento relevante da capacidade mental, a redução máxima de 2/3 somente seria cabível se demonstrado grau elevado de semi-imputabilidade, próximo à inimputabilidade, circunstância não verificada no caso.

6. Embora a perícia indique que a causa de diminuição sequer deveria ter sido reconhecida, sua exclusão em sede recursal agravaria a situação do réu, o que é vedado pelo princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que apenas a defesa interpôs recurso.

7. A pena de multa deve ser excluída de ofício, pois o tipo penal do art. 121 do Código Penal não prevê sanção pecuniária em seu preceito secundário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com exclusão oficiosa da pena pecuniária.

Tese de julgamento:
“1. A redução de pena por semi-imputabilidade (CP, art. 26, parágrafo único) deve ser fixada de acordo com o grau de comprometimento da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente demonstrado em perícia médica. 2. É indevida a imposição de pena de multa quando o tipo penal não a prevê em seu preceito secundário.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, parágrafo único, e 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT,
ApCrim nº 0015209-09.2015.8.07.0003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 24.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com a exclusão oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wesley Araújo Oliveira apela de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CP (ID 24590864).

O apelante pugna pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a causa de diminuição da semi-imputabilidade prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, seja ampliada à fração máxima (ID 24590871).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24590877), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29665341).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na espécie, a defesa sustenta que a redução aplicada na terceira fase da dosimetria, com fundamento no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, deve ocorrer na fração máxima de 2/3, e não em 1/3, como estabelecido pelo magistrado sentenciante.

Sem embargo, inviável acolher a pretensão de ampliação do redutor, visto que, “nos casos de semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal), o abrandamento da sanção deve ser equivalente ao grau de capacidade do agente em entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme especificado em perícia médica. A redução máxima de 2/3 (dois terços) somente incide quando constatada a semi-imputabilidade em grau elevado, beirando a inimputabilidade penal, situação não averiguada no presente caso.” (TJDF,
ApCrim n. 0015209-09.2015.8.07.0003
, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 24/01/2019).

Nesse particular, verifica-se que o Laudo Pericial n. 2021.01.000173-PSQ atestou que o apelante possui transtorno de personalidade dissocial (CID10 F.60.2), caracterizado pelo desprezo das obrigações sociais, concluindo que a referida condição não interfere na capacidade de entendimento ou de autodeterminação do apelante (ID 12339316), sendo ele imputável ao tempo dos fatos, tal como reconhecido pelo juízo (ID 12339323, pág. 2).

Nesse contexto, tendo o laudo pericial concluído que o transtorno apresentado pelo apelante não interferia em sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação, a causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, do CP não deveria sequer ter sido reconhecida.

Apesar disso, a exclusão da causa de diminuição nesta instância implicaria agravamento da situação do réu, o que é vedado pelo princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que apenas a defesa interpôs recurso.

Assim, ainda que o redutor sequer devesse ter sido reconhecido, impõe-se a sua manutenção na fração de 1/3, tal como fixada na sentença, afastando-se a pretensão defensiva de ampliação para 2/3.

Por fim, cabe a
exclusão oficiosa da pena pecuniária
, pois inexiste cominação da pena de multa no preceito secundário da norma penal incriminadora do art. 121 do CP (vide TJDFT,
ApCrim n. 0001705-95.2013.8.07.0005
, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, 3ª Turma Criminal, j. 05/06/2014).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com a exclusão de ofício da pena de multa, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026